Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705736-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., MARIA DO ROSARIO SOUZA DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS DE COBERTURA. VIOLAÇÃO DA LEI 9656 E DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ato de recolhimento do preparo recursal por parte beneficiária da gratuidade de justiça constitui ato incompatível com a manutenção dessa benesse, impondo a sua revogação mesmo que de ofício, observado o princípio da não surpresa, o que foi atendido no feito. 2. O artigo 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9656 impõe, para as situação de urgência e emergência, o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas. Qualquer disposição contratual ou regulamentar que estipule prazo maior do que este é abusiva e, portanto, nula, nos termos do enunciado n. 597 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020).” (STJ - AgInt no AREsp 1819624/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 4. No caso, a ré GEAP apontou que a internação da autora seria coberta, o que motivou a sua remoção de hospital público para a UTI de hospital credenciado. Contudo, no dia seguinte, afirmou que só cobriria o atendimento ocorrido nas primeiras 12 (doze) horas, em razão de o prazo de carência para esse atendimento ainda não ter transcorrido. Tal proceder violou a Lei 9656, o regulamento do plano de saúde ofertado pela ré GEAP, bem como significou gravíssima violação do princípio da confiança, já que, inicialmente, o plano de saúde assumira o custeio da internação ocorrida em situação de emergência, o que enseja a compensação por danos extrapatrimoniais. 5. Quanto ao valor da indenização, tem-se que a autora, com 83 anos de idade, estava em estado grave, com quadro infeccioso, intubada, necessitando de internação em UTI. O plano de saúde apontou que custearia a internação no Hospital Home, o que motivou a transferência da autora do Hospital Regional do Guará para mencionado nosocômio particular. Porém, no dia seguinte, a GEAP afirmou que só custearia os cuidados pelo período de 12 (doze horas), o que se mostrou manifestamente ilegal e violador do contrato em todos seus aspectos. Diante desse cenário, a negativa ilegítima da ré, inequivocamente, causou danos graves aos direitos da personalidade da autora, os quais não foram maiores em virtude de ela já estar sendo assistida UTI, sem que tenha havido solução de continuidade por parte do Hospital Home. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, de maneira que o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas, razão por que razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Definida a obrigação do plano de saúde quanto ao pagamento integral das despesas decorrente da internação da beneficiária, cabe ao Hospital se abster de efetuar qualquer tipo cobrança em desfavor da paciente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/1998, defendendo a inexistência de ato ilícito pela negativa de cobertura da internação requerida, uma vez que o beneficiário se encontrava em cumprimento de carência. Afirma que não pode ser condenada a custear todos os procedimentos médicos prescritos em caráter de urgência, especialmente a internação clínico-hospitalar ocorrida. Requer que todas as publicações/intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente realizadas em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ ARAÚJO, OAB/DF 20.334 e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/1998, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RECONHECIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. .... 2. O Tribunal de origem afirmou que a parte agravada suportava gravidez de alto risco e necessitava realizar cirurgia cesariana, em situação de emergência. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). ...... (REsp 1865767/PE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS, DJ 19/8/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à obrigação do plano de saúde de custear integralmente as despesas decorrentes da internação da parte recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023